Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 8o CONGRESSO DO SINDJUS-DF. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. CONGRESSO REALIZADO. AUSENTE PERIGO DE DANO. AUSENTE PLAUSIBILIDADE DO PEDIDO. MATÉRIA NOTORIAMENTE CONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. TERMOS DA LIMINAR TRANSCRITOS NA ÍNTEGRA PARA EVITAR TAUTOLOGIA.
1. Recurso tirado de decisão que deferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Inviável a suspensão da realização do 8o Congresso do SINDJUS-DF, eis que o pedido foi realizado apenas 3 dias antes da data designada para a realização do evento, o que poderia ensejar um risco reverso em razão das despesas já realizadas para a realização do congresso.
3. Os agravantes, mesmo cientes das alegadas irregularidade há meses, interpuseram o recurso na véspera do evento. Indeferido o pedido suspensivo pelo Relator e realizada a reunião na data aprazada, não há risco de dano.
4. Os fatos constituem matéria notoriamente controversa o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pelo autor.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.